Tribunal: TCU
Processo: 023.196/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10553/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.196/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Eder Mota Ramos (CPF XXX.176.902-XX); Evandro Guilherme de Souza Bruno Filho (CPF XXX.312.061-XX); Joao Carlos Alvares (CPF XXX.813.957-XX); Jose Narcelio de Oliveira (CPF XXX.697.203-XX); Jucara Salete Drago (CPF XXX.451.280-XX); Laercio Gomes Eberle (CPF XXX.364.066-XX); Maria Ines Miranda Mendonca (CPF XXX.984.656-XX); Maria Lucia Leite Albuquerque (CPF XXX.975.124-XX); Nei Aparecida Favaro (CPF XXX.723.238-XX) e Selma Mulling (CPF XXX.967.300-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.